Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta aos autos de origem realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os litigantes noticiaram que entabularam acordo, com o intuito de por termo ao litígio, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo de origem no 0716304-68.2017.8.07.0001